Tribunal: STF
Processo: ARE 1276889
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 7, p. 52-53):
    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - PARCIALMENTE ACOLHIDA - DECRETOS REGULAMENTADORES - ASCENSÃO A CARGO PÚBLICO - PROVIMENTO DERIVADO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA - VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 128, § 5°, INCISO II, ALÍNEA "a", DA CARTA POLÍTICA - RECURSO DOS PRIMEIROS APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 
    I - Decretos regulamentares que tiveram origem em norma inconstitucional podem ser questionados, ainda que esta tenha sido revogada, posto que produziu efeitos concretos. 
    II - O julgamento extra petita, por alcançar terceiros estranhos à relação processual, autoriza a delimitação do julgado, nos moldes pleiteados na exordial, a fim de restringir os efeitos da decisão aos requeridos. 
    III - Ao prever a exigência de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos para investidura em cargo público, a Constituição Federal de 1988 não mais autoriza as formas derivadas de provimento, tais como ascensão, progressão, acesso, etc.
    IV- O Ministério Público não pode beneficiar-se de verba honorária, quando for vencedor, sendo-lhe vedado perceber qualquer vantagem diversa de seus subsídios, consoante o artigo 128, § 5°, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.”
    No recurso extraordinário interposto por Regina Milhomem de Abreu Balata e outros, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, II, do Texto Constitucional, bem como ao artigo 19 do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. ):
    “O enquadramento do servidor em cargo diverso do original é possível e é legal quando se tratar de servidor efetivado no órgão em que se dará a recolocação e quando tenha se submetido a concurso público similar em dificuldade e exigências ao realizado para o cargo em que se dará o novo provimento, e quando houver similaridade nas atribuições do cargo.”
    Já no recurso extraordinário interposto por Elineide Therezinha Nascimento Machado e outros, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, II; 39, § 1º; 97; e 129, II, da Constituição Federal, bem como ao artigo 19 do ADCT.
    Nas razões do recurso, aduz-se que o caso dos servidores recorrentes não se amoldam aos institutos da ascensão nem da transposição, como entendeu o Tribunal de origem (eDOC 7, p. 278-295).
    A Vice-Presidência do TJ/MT inadmitiu os recursos extraordinários em virtude de incidirem nas hipóteses a Súmula 280 do STF (eDOC 8, 62-64/72-74).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 64-69): 
    “A irresignação dos Requeridos/Apelantes versa sobre a impossibilidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba honorária, e a negativa da transposição de cargos públicos, sob o argumento de que os Recorrentes permaneceram nos mesmos níveis e funções para os quais prestaram concurso público, não se beneficiando da transposição de cargos. 
    De inicio, convém ressaltar que a "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei". (Artigo 37, inciso II, da CF).
    Denota-se das informações prestadas pelo Presidente da FEMA, à época, os Requeridos teriam sido declarados estáveis por força do art. 19 da ADCT. 
    Vê-se claramente dos autos que a Lei nº 6370/93 criou a carreira de Tecnologia Ambiental, sendo os então servidores da FEMA enquadrados de acordo com as normas estabelecidas neste dispositivo legal. Este ato é o objeto da ação de base, o enquadramento de servidores estáveis em cargo público, recém criado, sem o devido concurso público. 
    Sublinho que os cargos criados pela Lei em questão são cargos inéditos na Administração pública estadual, cargos novos, que somente poderiam ser providos mediante concurso público. 
    Partindo dessa premissa, a possibilidade outorgada por este diploma legal, nos artigos 7º e 9º, vai de encontro à ordem constitucional, que prevê o acesso ao cargo público apenas mediante aprovação em certame público, à exceção dos cargos comissionados que são de livre nomeação e exoneração. 
    (…)
    A questão deduzida nestes autos vai muito além do nível de escolaridade dos requeridos considerado no ato do enquadramento, ela alcança a acesso destes a cargo público criado à época, pela Lei nº 6.730/1993, sem a devida submissão ao concurso de provas ou de provas e títulos. 
    O parecer da Procuradoria Geral do Estado encartado nos autos, é claro ao dispor: 
    (…)
    Os postulantes fazem parte do grupo de servidores contemplados com estabilidade especial, sem a exigência da aprovação em concurso público, vez que declarados estáveis com amparo no Dispositivo Constitucional acima. 
    A Lei nº 6.370, de 13/12/1993, que criou a Carreira de Tecnologia Ambiental, no art. 9º, disciplina: 
    "os funcionários integrantes do quadro de funcionários da FEMA, de nível médio, e estáveis serão integrados e enquadrados no plano de carreira, observadas as diretrizes de detalhamento que serão regulados por decreto". (grifamos) 
    Eis que os requerentes, nível médio, estáveis e pertencentes ao quadro de servidores da FEMA, no advento da Lei nº 6.730 usaram do beneficio do enquadramento automático no cargo de técnico, sem a necessidade de concurso, cada um no cargo correspondente à respectiva função, como a Lei previa, passando os respectivos servidores a serem regidos pelo regime estatutário. (Grifei) 
    Mais adiante a PGE acrescentou: 
    Dessa forma, cotejando a legislação existente com a torrencial jurisprudência ora citada é de se confirmar a flagrante inconstitucionalidade dos artigos 7º e 9º da Lei nº 6.370, de 13 de Dezembro de 1.993 e, consequentemente, do Decreto nº 1445/95 que enquadrou na Carreira de Atividade de Tecnologia Ambiental da FEMA servidores estáveis, sem o devido concurso público, imprescindível para investidura na carreira.”
     Verifico que o entendimento esposado pelo acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal que veda qualquer possibilidade, seja por ascensão, transformação ou transposição, de provimento em cargo público que não aquele no qual o servidor foi investido por meio do Concurso Público. Confira-se, a propósito, o teor da Súmula vinculante 43, aprovada em 08.04.2015 pelo Plenário desta Corte, fruto da conversão da Súmula 685: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE CARREIRAS E CARGOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR SOBRE DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS POR MEIO DE ASCENSÃO E TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. SÚMULA 685 DO STF. OFENSA INDIRETA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - A natureza híbrida do Distrito Federal não afasta a competência desta Corte para exercer o controle concentrado de normas que tratam sobre a organização de pessoal, pois nesta seara é impossível distinguir se sua natureza é municipal ou estadual. II - A ação está prejudicada no que diz respeito ao pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 3º da Lei distrital 66/1989 e 6º da Lei distrital 83/1989, em razão da superveniente perda de objeto, tendo em vista a suas revogações expressas, respectivamente, pelas Leis distritais, 3.318/2004 e 3.319/2004. Precedentes. III Resta, também, prejudicado o feito no tocante à impugnação ao art. 1º da Lei 96/1990 do Distrito Federal, uma vez que já houve pronunciamento desta Corte acerca da constitucionalidade deste dispositivo no julgamento da ADI 402/DF, Rel. Min. Moreira Alves. IV - São inconstitucionais os arts. 8º e 17 da Lei 68/1989 e o art. 6º da Lei 82/1989 por violarem o art. 37, II, da Constituição Federal. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a ascensão e a transposição, conforme se verifica nos dispositivos ora atacados, constituem formas de provimento derivado inconstitucionais, por violarem o princípio do concurso público. Súmula 685 do STF. VI Quanto à impugnação aos arts. 1º e 2º da Lei distrital 282/1992, eventual afronta ao texto constitucional seria indireta, uma vez que se mostra indispensável, para a resolução da questão, o exame do conteúdo de outras normas infraconstitucionais. Precedentes. VII Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os arts. 8º e 17 da Lei 68/1989 e o art. 6º da Lei 82/1989, prejudicado o exame dos arts. 3º da Lei distrital 66/1989, 6º da Lei distrital 83/1989 e 1º da Lei distrital 96/1990. VIII - Ação não conhecida no tocante a impugnação aos arts. 1º e 2º da Lei distrital 282/1992.” (ADI 3.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2014) (grifos nossos)
    Ressalte-se, ainda, que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente